Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727151-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: C. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANANDA ABREU MATTOS CAPORAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela HPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, requerida por C. M. C. representado por sua genitora, para determinar que a ré autorize e custeie a sua internação hospitalar, sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, que não tem obrigação de cobrir a internação hospitalar do agravado pois ainda não cumpriu o prazo de carência contratual. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É necessário pontuar que as partes estão vinculadas por contrato de prestação de serviços. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento de se tratar de atendimento de urgência, por força da descoberta da doença, da gravosidade e da necessidade de imediata intervenção cirúrgica de apendicite, sob pena do órgão supurar e de agravar a situação clínica do autor. Em casos extremados há risco de morte. Não se trata de procedimento eletivo. A obrigação de intervenção é imediata em face do quadro de apendicite detectado. O seu quadro clínico é grave e fala por si só, não há necessidade de alusão a qualquer outro argumento para o reconhecimento da natureza emergencial da intervenção. Dessa forma, fica evidenciada a presença da probabilidade do direito, consistente na impossibilidade de recusa de cobertura ao atendimento de urgência. É necessário pontuar que os procedimentos de urgência têm um prazo exíguo de carência de 24 horas, nos termos do art. 12, V, alínea “c”, da Lei 9.656/98. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a demora na realização do tratamento, prescrito pela equipe médica, detentora dos conhecimentos adequados poderá defluir no evento morte ou sequelas irreversíveis. (...) Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a obrigação de autorização e custeio do procedimento de apendicectomia por videolaparoscopia. Intime-se a requerida para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 100.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil” A controvérsia recursal reside, portanto, em definir se a operadora de plano de saúde deve autorizar e custear a internação do usuário, considerando a insurgência quanto à inexistência de cumprimento da carência contratual. De acordo com o disposto no art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Como visto, sendo necessária, a internação não pode ser recusada, mesmo nas hipóteses de não cumprimento de carência, especialmente considerando que eventuais valores com os gastos hospitalares poderão ser objeto de posterior ressarcimento. No caso dos autos, a necessidade de internação foi indicada pelo médico assistente, e não há qualquer indicativo que infirme a inexistência de estado emergencial naquele momento ou logo após, uma vez que cabe ao profissional de saúde a indicação do melhor tratamento ao paciente. Assim presentes os requisitos elencados, se afigura correto o deferimento da concessão da tutela de urgência in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator